Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-56.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE PARCEIRO CADASTRADO. INTIMAÇÃO PESSOAL CONFIGURADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extingue o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa por inércia superior a trinta dias, após intimação para apresentação de planilha atualizada indispensável ao prosseguimento dos atos constritivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a intimação realizada por meio eletrônico, dirigida a pessoa jurídica cadastrada como parceira para expedição eletrônica, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC, autorizando a extinção do feito por abandono diante da ausência de manifestação no prazo assinalado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O abandono da causa previsto no art. 485, III e §1o, do CPC, exige a inércia da parte pelo prazo legal e a prévia intimação pessoal para suprimento da falta.
4. No processo eletrônico, as intimações são preferencialmente realizadas por meio eletrônico, conforme art. 270 do CPC e L. 11.419/2006, sendo consideradas pessoais quando dirigidas a usuário previamente cadastrado, inclusive pessoas jurídicas, nos termos do art. 5o, §6o, da referida lei.
5. O cadastro como parceiro eletrônico do tribunal substitui a necessidade de intimação por diário oficial e transfere à parte a responsabilidade pela consulta periódica ao sistema, nos moldes do art. 5o, §3o, da L. 11.419/2006 e da Portaria GC 160/2017.
6. Constatado que houve expedição de intimação via sistema, abertura do prazo legal e ausência de manifestação, configura-se a inércia necessária ao reconhecimento do abandono, inexistindo irregularidade formal a macular a extinção.
7. A extinção do cumprimento de sentença não viola os princípios da utilidade, do devido processo legal ou da duração razoável, pois a falta da planilha de débito impossibilita o prosseguimento dos atos executivos e a própria efetividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados : CPC, art. 270, art. 485, inc. III, §1o. L. 11.419/2006, art. 2o, art. 5o, §§3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada : TJDFT, APC 0716302-94.2024.8.07.0020, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 04.06.2025. TJDFT, APC 0036108-68.2014.8.07.0001, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 25.03.2025.